Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005312-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.419.351-64 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA CHAGAS - CPF: 067.114.831-11 (VÍTIMA), EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO - CPF: 025.706.939-95 (VÍTIMA), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.987.641-69 (VÍTIMA), ROMULO OKADO SOAVE - CPF: 023.807.001-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR QUATRO VEZES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DE FILHA MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DA SUA PROLE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada nos autos a periculosidade da paciente, acusada de delito grave cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do
HC
n. 143.641/SP, porque, em casos como este, não se tem a convicção necessária de que a presença materna será eficazmente benéfica à prole, a qual poderá ficar sob os cuidados do pai ou dos avós.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vanessa Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT.

A impetrante relatou que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 3 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado (por quatro vezes), cuja segregação cautelar foi convertida em preventiva.

Sustentou que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de 4 anos de idade, portanto, indispensável aos seus cuidados, mas teve seu pedido negado na origem, sob o fundamento de que
“o fato é grave e que representa risco à própria segurança da filha menor, a qual nem sequer estava sob seus cuidados na data do fato
,
sendo plausível concluir que há outras pessoas capazes de suprir-lhe o cuidado necessário”.

Aduziu que a proteção dos direitos das crianças deve prevalecer nesses casos, sobretudo quando a infante sempre residiu na companhia da mãe.

Pediu, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a imposição de prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal – Id. 122523486.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 123180968.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 123961467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, a impetrante busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de uma criança de 4 anos de idade, portanto, indispensável à criação de sua filha.

Sem razão, contudo
.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 2.1.2022, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Instada a se manifestar na audiência de custódia acerca do pedido de prisão domiciliar, assim pronunciou o juízo
a quo
:

“(...) Importa consignar que a autuada supostamente disparou contra 4 vítimas diversas, de forma contínua e com pontaria direcionada e intencionada em regiões vitais, somente sendo interrompida pelo esgotamento dos projéteis disponíveis.

Estas circunstâncias, enfocadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever a periculosidade gerada à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nesse momento oportuno, portanto, a periculosidade do agente, no caso aferida pelo modus operandi na prática do crime, e a insuficiência das medidas cautelares diversa da prisão impõe o decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social.

A dedução de que a autora estaria sendo vítima de reiteradas agressões físicas e psicológicas por parte de seu companheiro também não é suficiente para levar a conclusão diversa da necessidade de segregação cautelar. Note-se que a autuada disparou em direção ao companheiro, ao primo e à populares que pararam para prestar-lhe socorro, mostrando elevada periculosidade à toda sociedade.

Registro a inviabilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar
, como requerido pela Defensoria Pública,
em razão da elevada gravidade do fato cometido pela autuada representar risco à própria segurança da filha menor
. Note-se que
a filha não estava sob os cuidados da genitora quando do fato, sendo plausível concluir que há outras pessoas capazes de suprir-lhe o cuidado necessário
. Lado outro, salutar proporcionar à criança ambiente favorável ao seu saudável crescimento, ambiente que a presença da genitora, diante dos fatos narrados neste APF, aparentemente não é capaz de garantir (...)”
– Id. 73480156, pp. 1-4 (destaquei).

O art. 318 do CPP, incluído pela Lei n. 13.257/2016,
passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
.

Em 20.2.2018, nos autos do HC 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus
coletivo para
"determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

Partindo dessa premissa, verifico que, no caso concreto, é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, isso porque a paciente foi denunciada por delito praticado com violência e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, porquanto, segundo consta dos autos, a pretensa beneficiária teria se ofendido quando seu companheiro disse que ela não sabia dirigir e que era “
burra”.

Em seguida, em comportamento bastante agressivo, passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção à cabeça de seu companheiro, o qual foi atingido, mas não faleceu devido ter sido socorrido a tempo.

Ato contínuo,
“ao ver a vítima Douglas, que também estava no carro, gritando desesperado, a denunciada, visando a impunidade do crime que acabara de cometer contra seu companheiro, disparou de inopino contra Douglas, de modo que dificultou/impossibilitou sua defesa, o atingindo também na região da cabeça, sendo que a vítima somente não faleceu em razão de ter recebido socorro médico a tempo”
.

Logo em seguida,
“as vítimas Josiane e Edilson chegaram ao local e tentaram prestar socorro a Rômulo, porém, quando disseram que acionariam a Polícia, a denunciada, visando a impunidade dos crimes que acabara de cometer contra seu companheiro e primo, efetuou um disparo em direção a cabeça de Josiane, tornando impossível/dificultando sua defesa, porém Josiane não veio a óbito por ter corrido e não foi atingida pelo disparo.

Após, a denunciada, também visando a impunidade dos crimes anteriores, efetuou, sem chances de defesa, um disparo contra Edilson, na direção de sua cabeça, mas a vítima tentou se proteger colocando seu braço na frente e o disparo atingiu seu braço, razão pela qual não veio a óbito”
– Id. 77046907, p. 4 – denúncia.

Observa-se que, de fato, a liberdade da paciente representa risco concreto ao meio social, devido a sua periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
da conduta criminosa a ela atribuída, na medida em que, por motivo fútil, teria agido de forma desproporcional e inadequada ao tentar matar quatro pessoas, dentre as quais, seu próprio companheiro, o primo deste, além de outras duas pessoas que chegaram ao local para prestar socorro.

Assim, demonstrada nos autos a periculosidade da paciente, acusada de delito grave cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do
HC
n. 143.641/SP, porque, em casos como este, não se tem a convicção necessária de que a presença materna será eficazmente benéfica à prole, a qual poderá ficar sob os cuidados do pai ou dos avós.

Por derradeiro, convém destacar que as condições pessoais favoráveis da parte requerente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022